Tribunal: STJ
Processo: 0810016-02.2021.8.23.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3101017 - RR
(2025/0441111-1)
RELATORA
:
MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
:
TAMMY NABILLA SOUSA CRUZ
AGRAVANTE
:
EMMANUELLA SOUSA CRUZ
ADVOGADOS
:
MARCELA MOLETTA BORGES - RR001773
KAIRO ICARO ALVES DOS SANTOS - RR000792N
NATHALY ZIMMER SOUZA - RR001949
AGRAVADO
:
ADIEL DE OLIVEIRA MELO
AGRAVADO
:
ALEXANDRE FARIAS DE AGUIAR
AGRAVADO
:
AURILENE DE CASTRO MARTINS
AGRAVADO
:
BEATRIZ VALERIA DA LUZ DE JESUS
AGRAVADO
:
CARLIANE LOPES DE CASTRO
AGRAVADO
:
CLEIDIANE MOTA CASTRO SANTOS
AGRAVADO
:
DEYLLA MILENA DA LUZ SILVA
AGRAVADO
:
DEYZ MIRELLE DA LUZ SILVA
AGRAVADO
:
INDIRACINARA DE CASTRO COUTINHO
AGRAVADO
:
JANE VITORIA BESERRA
ADVOGADOS
:
JADER SERRÃO DA SILVA - RR001365N
MARCELO BRUNO GENTIL CAMPOS - RR000460B
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIREITO PESSOAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO DA
PARTE PARA EFETUAR A REGULARIZAÇÃO. PRAZO NÃO CUMPRIDO. DESERÇÃO
CARACTERIZADA.
1. Sendo pessoal o direito à gratuidade da Justiça, "o recurso que verse exclusivamente
sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de
beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem
direito à gratuidade" (art. 99, §§ 4o, 5o e 6o, do CPC/2015).
2. Considera-se deserto o recurso quando a parte, mesmo após intimada a regularizar o
preparo, não o faz devidamente. Incidência da Súmula n.o 187 do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima
indicadas, acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal
de Justiça, em Sessão Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA57108711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/05/2026 16:55:54
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: a2d1e922-1bdb-49e2-a6fc-e3374f02b226

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA57108711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/05/2026 16:55:54
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: a2d1e922-1bdb-49e2-a6fc-e3374f02b226

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3101017 - RR(2025/0441111-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: TAMMY NABILLA SOUSA CRUZ
AGRAVANTE
: EMMANUELLA SOUSA CRUZ
ADVOGADOS
: MARCELA MOLETTA BORGES - RR001773
KAIRO ICARO ALVES DOS SANTOS - RR000792N
NATHALY ZIMMER SOUZA - RR001949
AGRAVADO
: ADIEL DE OLIVEIRA MELO
AGRAVADO
: ALEXANDRE FARIAS DE AGUIAR
AGRAVADO
: AURILENE DE CASTRO MARTINS
AGRAVADO
: BEATRIZ VALERIA DA LUZ DE JESUS
AGRAVADO
: CARLIANE LOPES DE CASTRO
AGRAVADO
: CLEIDIANE MOTA CASTRO SANTOS
AGRAVADO
: DEYLLA MILENA DA LUZ SILVA
AGRAVADO
: DEYZ MIRELLE DA LUZ SILVA
AGRAVADO
: INDIRACINARA DE CASTRO COUTINHO
AGRAVADO
: JANE VITORIA BESERRA
ADVOGADOS
: JADER SERRÃO DA SILVA - RR001365N
MARCELO BRUNO GENTIL CAMPOS - RR000460B
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIREITO PESSOAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO DA
PARTE PARA EFETUAR A REGULARIZAÇÃO. PRAZO NÃO CUMPRIDO.
DESERÇÃO CARACTERIZADA.
1. Sendo pessoal o direito à gratuidade da Justiça, "o recurso que verse
exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do
advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado
demonstrar que tem direito à gratuidade" (art. 99, §§ 4o, 5o e 6o, do
).
CPC/2015
2. Considera-se deserto o recurso quando a parte, mesmo após intimada a regularizar
o preparo, não o faz devidamente. Incidência da Súmula n.o 187 do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a
não se aplica ao caso por força da
, cuja
Súmula 187/STJ
Lei 15.109/2025
especialidade afasta a deserção.
Sustenta também a distinção técnica dos autos eletrônicos, nos quais não
existem despesas de remessa e retorno, além da amplitude da expressão “por
qualquer procedimento” do
§ 3o, do Código de Processo Civil.
art. 82,
Documento eletrônico VDA56784509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:46:28
Código de Controle do Documento: a7fbe6ba-6ea9-4297-80d0-1eb35ac16d1d

Em seguida, aponta coerência sistêmica de proteção ao crédito alimentar e
interpretação teleológica favorável ao não adiantamento do preparo.
Impugnação não apresentada (fl. 1231).
É o relatório.
VOTO
As razões do agravo interno não comportam acolhimento.
A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência desta
Corte, no sentido de que, "sendo pessoal o direito à gratuidade da justiça, 'o recurso
que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor
do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado
demonstrar que tem direito à gratuidade' (art. 99, §§ 4o 5o e 6o do
)" (AgInt no
CPC/2015
, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em
DJe
AREsp 1.330.266/SP
2/4/2019,
, o que não ocorreu no presente caso. Nesse mesmo sentido:
8/4/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL QUE VERSA EXCLUSIVAMENTE SOBRE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREPARO DO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA.
§ 5o, DO
. GRATUIDADE DA JUSTIÇA QUE NÃO
ART. 99,
CPC/2015
SE ESTENDE AO ADVOGADO DA PARTE. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO
EM DOBRO OU COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO
ATENDIMENTO . DESERÇÃO RECONHECIDA.
. AGRAVO
SÚMULA 187/STJ
INTERNO IMPROVIDO.
1. Na forma da jurisprudência do STJ, "sendo pessoal o direito à gratuidade da
justiça, 'o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de
sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a
preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade' (art.
99, §§ 4o 5o e 6o do
)" (AgInt no
, relatora Ministra
CPC/2015
AREsp 1.330.266/SP
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe
; o que
2/4/2019,
8/4/2019)
não ocorreu, no caso.
2. A não comprovação do pagamento, em dobro, do preparo recursal ou a
comprovação da hipossuficiência econômica, mesmo após a intimação para tanto,
inviabiliza o conhecimento do recurso, nos termos da
.
Súmula 187/STJ
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
AREsp n. 2.258.587/RS
julgado em
DJe de
)
8/4/2024,
11/4/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
APLICAÇÃO DO
. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO POR
CPC/2015
ADVOGADO NÃO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS.
ÚNICO OBJETO. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. CONFIGURAÇÃO.
.
SÚMULA 187/STJ
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código
de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Esta Corte firmou jurisprudência no sentido de que o direito à gratuidade de
justiça é pessoal, não se estendendo ao advogado da parte beneficiária da
gratuidade de justiça, em recurso que verse exclusivamente sobre valor de
honorários de sucumbência, que estará sujeito a preparo, salvo se o próprio
Documento eletrônico VDA56784509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:46:28
Código de Controle do Documento: a7fbe6ba-6ea9-4297-80d0-1eb35ac16d1d

advogado demonstrar que tem direito à gratuidade, nos termos do
§§ 4o, 5o
art. 99,
e 6o do
. Precedentes.
CPC/2015
3. Não tendo o recurso especial sido devida e oportunamente preparado, incide o
disposto na
, o que leva à deserção do recurso. Precedentes.
Súmula 187/STJ
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
REsp n. 2.078.274/RJ
Turma, julgado em
DJe de
)
27/11/2023,
1/12/2023.
Ademais, conforme indicado na decisão agravada, o
§ 3o, do CPC,
art. 82,
que dispensa o adiantamento das custas processuais pelo advogado, aplica-se apenas
às ações em que os honorários advocatícios sejam o objeto principal da demanda. A
propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXIGIR CONTAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO
MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
§ 3o, DO CPC.
ART. 85,
ISENÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA OU EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE
ADVOGADO. INTERPRETAÇÃO ESTRITA. DESERÇÃO CARACTERIZADA.
1. Ação de exigir contas.
2. A isenção prevista no § 3o do
do CPC limita-se às ações ajuizadas pelo
art. 82
advogado após a plena satisfação do direito da parte representada, considerada a
natureza jurídica de taxa das custas judiciais, vedando-se intepretação extensiva
da referida hipótese isentiva (art. 111 do CTN).
3. Quando a parte, após regularmente intimada, não comprova, no prazo assinado,
o recolhimento do preparo na forma devida, o recurso especial é considerado
deserto. Precedentes.
4. Agravo interno no recurso especial não provido.
(AgInt no
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.200.499/SP
julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
15/8/2025.

Por fim, destaco que o indeferimento liminar do recurso obedece à
jurisprudência desta Corte, ao considerar deserto o recurso quando a parte, mesmo
após intimada a regularizar o preparo, não o faz devidamente. Assim, incide a Súmula
187 do STJ. A saber:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CUSTAS.
RECOLHIMENTO.
COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. COMPROVANTE DE AGENDAMENTO.
IMPRESTABILIDADE. JUNTADA POSTERIOR. INVIABILIDADE. SÚMULA
N. 187 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É ônus do advogado zelar pelo cumprimento de todos os requisitos
recursais, inclusive o preparo.
2. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, a mera juntada do
comprovante de agendamento de pagamento das custas processuais não
constitui meio apto à comprovação do efetivo recolhimento do preparo do
recurso.
3. No caso concreto, não obstante ter juntado o comprovante do
recolhimento das custas após a interposição do recurso ordinário, ainda
dentre do prazo recursal, quando intimado nesta Corte Superior, nos termos
do
§§ 2o e 4o, do CPC, deixou transcorrer in albis o prazo para
art. 1.007,
regularização.
Documento eletrônico VDA56784509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:46:28
Código de Controle do Documento: a7fbe6ba-6ea9-4297-80d0-1eb35ac16d1d

4. Em razão da preclusão consumativa, a eventual juntada posterior de
demonstração de recolhimento do preparo não é capaz de superar a
deserção.
5. A não comprovação do pagamento em dobro do preparo recursal a
tempo, mesmo após a intimação para tanto, inviabiliza o conhecimento do
recurso, nos termos da Súmula n. 187 do STJ.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no RMS n.
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
73.312/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
27/11/2024,
2/12/2024.

Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56784509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:46:28
Código de Controle do Documento: a7fbe6ba-6ea9-4297-80d0-1eb35ac16d1d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.101.017 / RR
Número Registro: 2025/0441111-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08100160220218230010
8100160220218230010
810016022021823001090013744720218230000
90013744720218230000
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TAMMY NABILLA SOUSA CRUZ
AGRAVANTE : EMMANUELLA SOUSA CRUZ
ADVOGADOS : MARCELA MOLETTA BORGES - RR001773
KAIRO ICARO ALVES DOS SANTOS - RR000792N
NATHALY ZIMMER SOUZA - RR001949
AGRAVADO
: ADIEL DE OLIVEIRA MELO
AGRAVADO
: ALEXANDRE FARIAS DE AGUIAR
AGRAVADO
: AURILENE DE CASTRO MARTINS
AGRAVADO
: BEATRIZ VALERIA DA LUZ DE JESUS
AGRAVADO
: CARLIANE LOPES DE CASTRO
AGRAVADO
: CLEIDIANE MOTA CASTRO SANTOS
AGRAVADO
: DEYLLA MILENA DA LUZ SILVA
AGRAVADO
: DEYZ MIRELLE DA LUZ SILVA
AGRAVADO
: INDIRACINARA DE CASTRO COUTINHO
AGRAVADO
: JANE VITORIA BESERRA
ADVOGADOS : JADER SERRÃO DA SILVA - RR001365N
MARCELO BRUNO GENTIL CAMPOS - RR000460B
Documento eletrônico VDA57080086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:08:56
Código de Controle do Documento: ea6ef486-6cb1-4605-bf4e-90f01279b00d

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TAMMY NABILLA SOUSA CRUZ
AGRAVANTE : EMMANUELLA SOUSA CRUZ
ADVOGADOS : MARCELA MOLETTA BORGES - RR001773
KAIRO ICARO ALVES DOS SANTOS - RR000792N
NATHALY ZIMMER SOUZA - RR001949
AGRAVADO
: ADIEL DE OLIVEIRA MELO
AGRAVADO
: ALEXANDRE FARIAS DE AGUIAR
AGRAVADO
: AURILENE DE CASTRO MARTINS
AGRAVADO
: BEATRIZ VALERIA DA LUZ DE JESUS
AGRAVADO
: CARLIANE LOPES DE CASTRO
AGRAVADO
: CLEIDIANE MOTA CASTRO SANTOS
AGRAVADO
: DEYLLA MILENA DA LUZ SILVA
AGRAVADO
: DEYZ MIRELLE DA LUZ SILVA
AGRAVADO
: INDIRACINARA DE CASTRO COUTINHO
AGRAVADO
: JANE VITORIA BESERRA
ADVOGADOS : JADER SERRÃO DA SILVA - RR001365N
MARCELO BRUNO GENTIL CAMPOS - RR000460B
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57080086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:08:56
Código de Controle do Documento: ea6ef486-6cb1-4605-bf4e-90f01279b00d